Tribunal: TCU
Processo: 040.205/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 505/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.205/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jackson Barros de Mendonca (XXX.485.834-XX); Jordana de Souza Cavalcante (XXX.762.224-XX); Luciano Moreira dos Santos Silva (XXX.532.372-XX); Moyses Halley Dgilfa Oliveira Maciel (XXX.742.382-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.